Tribunal: TCU
Processo: 010.313/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7128/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.313/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caciani Fabiula de Morais Iung (XXX.860.390-XX); Clarita Moreira de Aguiar (XXX.771.430-XX); Ederson Odair Teleken (XXX.555.470-XX); Gustavo Augusto Kesseler (XXX.166.520-XX); Igor Egres Ataia (XXX.473.160-XX); Leatrisse Alves Pereira Capra (XXX.062.580-XX); Maico Douglas Dias Noal (XXX.970.170-XX); Marciele Machado da Silva (XXX.616.250-XX); Marcos Antonio Ceresoli (XXX.507.110-XX); Monica Regina Carvalho (XXX.476.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.